Tribunal: TJBA
Processo: 8000919-03.2017.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000919-03.2017.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONTROL CONSTRUCOES LTDA.

Advogado(s)
:
EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA, JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR, GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO, RODRIGO NOBREGA FARIAS, DIEGO DOURADO BARRETO, CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS

APELADO: JOAO NETO MATOS PIRES e outros (2)

Advogado(s)
:
SOCRATES PIRES DOURADO, MICHAEL SILVA DO PRADO, JAMES NERY DE BRITO

Ementa
:

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual. Conexão com Embargos à Execução. Julgamento separado. Prejuízo demonstrado. Nulidade da sentença. Retorno dos autos à origem para julgamento conjunto. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de

Apelação Cível interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual
,
declarando encerrada a locaçã
o
, mas ressalvando a existência de pendências financeiras em execução autônoma.

2.
A apelante alega nulidade da sentença em razão da existência de
prejudicialidade externa
com os
Embargos à Execução n.º 8001321-84.2017.8.05.0110
,
nos quais se discute a validade do título executivo oriundo do mesmo contrato de locação.

II. Questão em discussão

3.
A controvérsia cinge-se a
verificar se há nulidade na sentença proferida isoladamente na ação declaratória
, diante do reconhecimento de
conexão com os embargos à execução
que discutem a mesma relação jurídica e os mesmos débitos.

III. Razões de decidir

4. Constatou-se que o Juízo de origem reconheceu a conexão entre os feitos e determinou o aguardo do julgamento conjunto, mas proferiu sentença apenas na ação declaratória.

5. Nos termos do
art. 55, §1º, do CPC
, a conexão impõe o julgamento conjunto das ações quando possuem causa de pedir ou questão de direito comum, com o objetivo de evitar decisões conflitantes.

6. Embora o
STJ
reconheça que o julgamento simultâneo de ações conexas seja, em regra,
faculdade do julgador
, a nulidade processual deve ser declarada quando houver
prejuízo concreto
, conforme o princípio
pas de nullité sans grief.
7. No caso, o prejuízo ficou caracterizado, pois a sentença impugnada reconheceu o encerramento da relação contratual e a existência de pendências financeiras que são justamente objeto de discussão nos embargos à execução, esvaziando seu conteúdo e obstando o pleno exercício da defesa.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso provido.
Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos à origem para
julgamento conjunto
da ação declaratória e dos embargos à execução.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de
votos CONHECER e, no mérito
D
AR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença, nos termos do voto condutor.